Tribunal: STF
Processo: HC 266135
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE COMPETENTE DA PRÁTICA DE CRIME DO QUAL FOI VÍTIMA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. De acordo com o art. 1º, § 3º, IV, da Lei Complementar nº 105/2001, não há quebra de sigilo bancário quando a instituição financeira comunica à autoridade competente a ocorrência de crime do qual foi vítima, fornecendo informações sobre as operações criminosas.

    3. Para se concluir em sentido diverso do adotado pelas instâncias de origem quanto ao repasse, por parte da vítima, à autoridade policial, de informações estritamente necessárias e vinculadas à prática de supostas operações criminosas contra a instituição financeira, com vistas à apuração de possível infração penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.